Tribunal: TJSP
Processo: 1025020-40.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Concurso Público – Soldado da Polícia Militar – Autor busca anular ato administrativo que o desclassificou do concurso público para Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, após ser considerado inapto no exame psicológico – A ação foi extinta sem resolução do mérito por falta de interesse de agir – A questão em discussão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Concurso Público – Soldado da Polícia Militar – Autor busca anular ato administrativo que o desclassificou do concurso público para Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, após ser considerado inapto no exame psicológico – A ação foi extinta sem resolução do mérito por falta de interesse de agir – A questão em discussão consiste em determinar se a homologação do concurso público valida a suposta ilegalidade cometida na etapa de exame psicológico, e se há falta de interesse de agir por parte do autor – A homologação do concurso não convalida a suposta ilegalidade cometida na etapa de exame psicológico – Não há falta de interesse de agir, pois o encerramento do concurso não implica em perda superveniente do objeto da ação – Precedente dessa C. Câmara – Não estando a causa madura para julgamento em Segunda Instância, os autos devem retornar à Vara de Origem para integralização da relação processual, com prosseguimento da instrução – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido.